Tribunal: TJES
Processo: 5016456-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016456-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ORION MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal em que se concedeu o benefício da gratuidade de justiça à empresa executada e atribuiu efeito suspensivo à execução fiscal, mesmo sem garantia do juízo. O agravante sustenta a inadmissibilidade dos embargos à execução sem a garantia legal, conforme o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980, e a insuficiência da simples concessão da gratuidade de justiça como prova de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de garantia do juízo inviabiliza o conhecimento dos embargos à execução fiscal, mesmo diante da concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da hipossuficiência patrimonial da empresa embargante, a justificar a dispensa da garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 estabelece, em seu art. 16, §1º, que os embargos à execução fiscal somente serão recebidos se houver garantia do juízo, exceto se comprovada a hipossuficiência patrimonial da parte embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo, desde que haja demonstração efetiva da hipossuficiência do devedor (REsp 1.487.772/SE; AgInt no REsp 2.022.726/BA).

No caso concreto, a embargante apresentou documentos fiscais e extratos bancários, e o juízo de origem reconheceu a inexistência de patrimônio suficiente para garantir a execução, motivo pelo qual a decisão que admitiu os embargos sem garantia deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo em casos de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor.

Compete ao embargante o ônus de comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para garantir o juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC/2015, art. 98, §1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019; STJ, AgInt no REsp 2.022.726/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/4/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000311-06.2021.8.08.0018, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13/2/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005696-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 23/8/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016456-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ORION MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
devido à Decisão proferida no ID 51312143 dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por Orion Marketing e Publicidade LTDA, com o objetivo de reformar a decisão que concedeu gratuidade de justiça à empresa executada e atribuiu efeito suspensivo à execução fiscal, mesmo sem a devida garantia do juízo.

Nas razões de ID10422723, sustenta o Agravante que a ausência de garantia do juízo torna inadmissíveis os embargos à execução fiscal, conforme o disposto no art. 16, §1º, da Lei 6.830/80, o qual deve prevalecer sobre o art. 98, §1º, VIII, do CPC, porquanto indevida a aplicação ampla do benefício da gratuidade de justiça para dispensar a exigência da garantia legal, especialmente em sede de execução fiscal, que possui rito especial e finalidade de resguardo do crédito público.

Afirma ainda que a pessoa jurídica não comprovou de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira, tendo juntado apenas documento fiscal isolado.

Mister, de plano, trazer à baila o dispositivo legal invocado pela Fazenda Pública, in verbis:

Art. 16. [...]

§ 1º - Os embargos serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Serão recebidos independentemente de prévia segurança do juízo, salvo quando a execução versar sobre dívida ativa da Fazenda Pública.

Como se vê, nos termos da Lei de Execução Fiscal, os embargos à execução fiscal apenas serão recebidos se o executado tiver garantido o juízo com penhora, depósito ou fiança bancária.

Todavia, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobretudo o da Primeira Turma, de fato, é pela possibilidade da dispensa de caução em hipóteses como a dos autos. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1.
A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita
. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019. 2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)
Sem grifo no original

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.
1.
Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. Precedentes desta Colenda Primeira Turma
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023)
Sem grifo no original

Na mesma toada é o posicionamento encampado por este E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MERA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Lucas Lopes Pessoti e Davi Klotz Braga Nunes contra sentença da Vara Única de Dores do Rio Preto, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. Os apelantes sustentam que, em razão de sua hipossuficiência patrimonial e da concessão da gratuidade de justiça, não possuem condições de garantir o crédito exequendo e, por isso, pleiteiam a anulação da sentença para o regular processamento dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)

verificar se a hipossuficiência patrimonial dos apelantes justifica a dispensa da garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal
; e (ii) determinar se a sentença que rejeitou os embargos deve ser mantida ou anulada. III. RAZÕES DE DECIDIR A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980, prevalecendo sobre as disposições gerais do CPC/2015 em razão do princípio da especialidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de garantia do juízo apenas em casos de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor, sendo insuficiente a mera concessão da gratuidade da justiça ou o patrocínio pela Defensoria Pública (REsp 1.487.772/SE e AgInt no REsp 1.836.609/TO).
No caso concreto, embora tenha sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, os apelantes não juntaram aos autos documentos essenciais para demonstrar sua alegada hipossuficiência patrimonial, como certidões negativas de bens móveis e imóveis, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros elementos probatórios. Ausente a comprovação da hipossuficiência, correta a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme o art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980, aplicável em atenção ao princípio da especialidade. A dispensa da garantia do juízo depende de efetiva comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor, sendo insuficiente a mera concessão da gratuidade de justiça ou o patrocínio pela Defensoria Pública
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000311-06.2021.8.08.0018, RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025)
Sem grifo no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PEDIDO DE CONSULTA EM INFOJUD E RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DO EMBARGANTE DE COMPROVAR QUE NÃO POSSUI PATRIMÔNIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em regra, a garantia do juízo é requisito indispensável para oferta de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980
2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a sobredita exigência, nas hipóteses em que a parte embargante demonstrar não possuir condições de garantir o juízo.
3. O fato de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos para garantir o juízo. 4. Prevendo a legislação como regra a necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, é ônus do embargante apresentes elementos que afastem a aplicação do dispositivo. Não se revela possível que a embargante transfira o sobredito ônus – de comprovar sua incapacidade financeira – para o próprio Juízo, por meio de pesquisa em sistemas judiciais. 5. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005696-98.2021.8.08.0000, RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 23/08/2022)
Sem grifo no original

No caso concreto, a documentação apresentada pela Agravada no ID 11244897, consistente em Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal ao Ministério da Fazenda e extratos bancários, somada “
à inexistência de patrimônio da embargante constatada na execução originária
”, como bem mencionado pelo Julgador
a quo
, corroboram o entendimento de que a Embargante, ora Agravada, gaz jus à concessão da gratuidade da justiça, sendo de rigor manter a decisão objurgada.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.